Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736485-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLI CASA SOLUCAO BRASIL LTDA AGRAVADO: P&amp;W INDUSTRY GROUP LTD, KUBIK KONNEKT INDUSTRIA DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS MODULARES LTDA, P &amp; W INDUSTRIA MODULAR LTDA, KAZUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, PARTHENON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, P&amp;W SOLUCAO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por POLICASA SOLUÇÃO BRASIL LTDA, nos autos do cumprimento de sentença movido contra P&amp;W INDUSTRY GROUP LTD, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, instaurado pela agravante para incluir do polo passivo da execução empresas que integram o mesmo grupo econômico, identificadas como P&amp;W SOLUÇÃO BRASIL, INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA, PARTHENON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, KAZUMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, P&amp;W INDÚSTRIA MODULAR LTDA, e KUBIK KONNEKT INDUSTRIA DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS MODULARES LTDA. A agravante destaca que exauriu todos os meios ordinários de execução contra a devedora originária, tendo realizado diversas diligências (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), todas infrutíferas, conforme documentos acostados aos autos. Diante da frustração dos atos de execução, postulou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de incluir no polo passivo as empresas que compõem mesmo grupo econômico, especialmente diante da existência de identidade de sócios, objeto social e atuação coordenada entre as empresas do grupo. Reclama que não prospera a decisão agravada ao indeferir pedido sob o argumento de ausência de provas suficientes do abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou fraude, exigidos pelo artigo 50 do Código Civil, pois a empresa executada utiliza a pessoa jurídica para obstar o pagamento do crédito, ocultando patrimônio e dificultando a execução. Aponta que as empresas do grupo possuem o mesmo sócio administrador, exercem atividades idênticas e divulgam publicamente o grupo econômico, inclusive em redes sociais, o que configura confusão patrimonial e abuso de direito. Assevera que: “Conforme a página do facebook - ID 39400867, a Agravada (P&amp;W Industry Group pertence a um grupo econômico, conforme a sua própria razão social indica (P&amp;W INDUSTRY GROUP), formado por 5 empresas do ramo de construção civil, dentre as quais cita expressamente a P&amp;W MODULAR.” Destaca, ainda, o encerramento irregular das atividades empresariais, alteração de endereço sem atualização no registro público e ausência de bens penhoráveis, elementos que, segundo precedentes citados, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta, ainda que: “A criação de grupo econômico com identidade de sócios e objeto, aliados à continuidade das atividades empresariais por meio destas empresas, pois a principal devedora (P&amp;W INDUSTRY GROUP), muito embora tenha CNPJ registrado junto a Receita Federal, é estabelecida no exterior, conforme narrado na inicial do incidente de desconsideração, somada ao fato da transferência patrimonial para tais empresas, são provas das manobras utilizadas para frustrar a execução.” No tocante à revelia, ressalta que as requeridas foram citadas por edital e não apresentaram resposta, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 344 do CPC. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, que: “O perigo de dano e risco ao resultado útil é facilmente demonstrado posto que já foi determinado a suspensão do processo por ausência de bens nos termos do art. 921, III do CPC, ao que iniciará o prazo prescricional para a execução dos valores perquiridos.” Requer, em antecipação de tutela recursal, a concessão de arresto cautelar de ativos financeiros e veículos das empresas indicadas, para garantir o pagamento do débito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão das empresas do grupo econômico integrado pela agravada no polo passivo do cumprimento de sentença, além da condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo regular, conforme certificado no ID 75655114. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos concretos para sustentar a presença periculum in mora para justificar a constrição patrimonial em face das agravadas, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito e sobre os riscos inerentes à suspensão do processo de origem por falta de localização de bens da devedora, além de discorrer abstratamente sobre a possibilidade de frustração da execução, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que a medida vindicada é satisfativa e apresenta efeitos potencialmente irreversíveis, já que se destina à constrição imediata do patrimônio das empresas que a agravante pretende ver incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença, a quem deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa a respeito dos fatos narrados na peça de interposição do recurso. É necessário observar que é vedada a concessão de pretensão antecipatória do mérito recursal quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, abstraída nesse momento a análise da relevância dos argumentos sustentados pela agravante, o que demanda análise mais acurada, com garantia do contraditório, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade de jurídica da executada, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, a executada por publicação oficial e as empresas relacionadas como requeridas no pedido de desconsideração da personalidade jurídica mediante vista à Defensoria Pública, que atua como curadora de seus interesses em razão a citação editalícia, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator